Tribunal: TJMT
Processo: 0000158-98.1999.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000158-98.1999.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA - CPF: 526.313.628-53 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CACERES - CPF: 396.701.201-87 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER registrado(a) civilmente como NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - CPF: 907.955.471-53 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 460.280.806-91 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.273.211-34 (ADVOGADO), GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 000.416.341-95 (ADVOGADO), HELENISE SESTI REGHELIN - CPF: 449.614.480-87 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - CPF: 393.502.581-53 (ADVOGADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), FIRMINO GOMES BARCELOS - CPF: 262.870.726-87 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TAMIL SERVICOS DE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS E LOCACAO DE BENS LTDA - ME - CNPJ: 36.899.029/0001-02 (EMBARGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE - CPF: 066.283.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IZANETE ASTUTT TANNURE - CPF: 407.875.801-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO – COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL – RECONHECIMENTO EM AÇÃO REVISIONAL TRÂNSITADA EM JULGADO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara (id. 128421164), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante.

Em suma, aponta omissão do julgado e
“violação aos artigos 502, 505, 507 e 508 do CPC – afronta à coisa julgada material.”
(sic)
,
bem como contradição em relação a
“mora caracterizada – artigos 2o e 3 o do Decreto 911/69 artigo 11 do decreto 413/69”
(sic).

Sustenta, ainda, a necessidade de
“prequestionar explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, atendendo às Súmulas 282 e 356 do STF e Súmula 211, do STJ”
(sic), razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios (id. 129447665).

Contrarrazões ofertada pela embargada, pela rejeição destes aclaratórios (Id. 131081694).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios apontados no acórdão que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE OFENSA A COISA JULGADA REJEITADA – MÉRITO – COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL – RECONHECIMENTO EM AÇÃO REVISIONAL TRÂNSITADA EM JULGADO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que, inobstante o acórdão prolatado não tenha expressamente constado a descaracterização da mora, manteve a sentença em seus ulteriores termos, apenas permitindo a capitalização mensal dos juros.

O reconhecimento em ação revisional com trânsito em julgado de encargos abusivos no período da normalidade descaracteriza a mora do devedor. Precedentes do STJ.

Descaracterizada a mora do devedor, impõe-se a extinção da ação de busca e apreensão, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC/2015), não havendo reparos a fazer na sentença combatida.”

Todavia, razão alguma assiste à instituição embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

E para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada em relação a preliminar de ofensa à coisa julgada, e, ainda, sobre a mora, requisito este indispensável para ajuizamento da ação de busca a apreensão, vejamos:

“[...] Pois bem. Incialmente, quanto a preliminar de ofensa à coisa julgada, aduz o recorrente que no presente caso perfeitamente são aplicáveis as disposições dos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC, pelo que, no seu entender,
a caracterização da mora não foi afastada pela ação revisional que deu ensejo a extinção sem resolução do mérito da ação de busca e apreensão.

A despeito das alegações do apelante, entendo que a preliminar suscitada não merece acolhimento
, isso porque, não há falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que, inobstante o acórdão prolatado em sede de Recurso Especial não tenha expressamente constado a descaracterização da mora, manteve a sentença que reconheceu a abusividade dos encargos contratuais em seus ulteriores termos, apenas permitindo a capitalização mensal dos juros.

Quanto ao mérito, em que pese as alegações da parte recorrente, entendo que razão não lhe assiste.

Isso porque é sabido que
a constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei no. 911/69.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ainda, é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que “A cobrança de encargos ilegais, durante o período da normalidade contratual, descaracteriza (afasta) a configuração da mora do devedor (STJ. 2a Seção. EREsp 775765-RS, Rel. Min. Massami Uyeda, julgados em 8/8/2012).

Conforme bem fundamentado pelo juízo singular nos autos da ação ordinária no. 737-80.1998.811.0037 (Código 505), foi reconhecida a cobrança de juros remuneratórios abusivos, a indevida capitalização e a cobrança ilegal de encargos superiores a 20% da captação dos CDBs, fato que implica na descaracterização da mora, inclusive para efeitos da busca e apreensão, uma vez que em sede de Recurso Especial (REsp no. 681.839-MT – 2004/0068357-5) houve parcial provimento ao recurso interposto pelo ora apelante, tão somente para permitir a capitalização mensal dos juros (Id. 94695481).

Dessa maneira, diante da cobrança de encargos ilegais, tenho que restou descaracterizada a mora do apelado, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade.
[...]”

Assim, não há falar em qualquer vício no acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022